Tribunal: TJBA
Processo: 8005242-07.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005242-07.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA: SAMARA RIBEIRO COSTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANIELE ROSALINA GRACA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECUSA BASEADA EM JUNTA MÉDICA INTERNA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVA INJUSTIFICADA E MORA NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. QUANTUM MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, buscando a cobertura de procedimentos (bloqueio do nervo periférico, bloqueio anestésico simpático, infiltração e manipulação articular) essenciais ao tratamento de tendinopatia do supraespinhal, bursite subacromial/subdeltoidea e tendinite calcária do ombro, os quais foram negados pela Operadora, sob a justificativa de divergência de opinião médica interna, em conformidade com a RN nº 424/2017 - ANS. A sentença reconheceu a abusividade da negativa, confirmou a tutela de obrigação de fazer e condenou a Operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor que a Apelante busca reverter ou reduzir, alegando cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

II. Questões em discussão

2. Verificar a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de prova pericial e a constituição de junta médica judicial; definir se houve legalidade da negativa de cobertura, sob a égide da RN nº 424/2017 da ANS, que validaria o parecer da junta médica administrativa, para fins de exclusão da cobertura; analisar a razoabilidade do montante indenizatório fixado, a título de dano moral, especialmente, diante da mora no cumprimento da decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, pois a Apelante, embora intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, operando-se a preclusão. A matéria controvertida é eminentemente jurídica – a abusividade da ingerência da Operadora na escolha terapêutica – e se resolve pela aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

4. É abusiva a recusa da Operadora de
P
lano de
S
aúde em custear tratamento essencial, mesmo sob a alegação de divergência de opinião médica administrativa (RN 424/2017), pois esta não se sobrepõe à prescrição técnica do médico assistente que acompanha o paciente, não cabendo ao Plano de Saúde determinar a técnica ou o procedimento mais adequado para a doença coberta.

5. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico de caráter urgente, aliada ao descumprimento injustificado da ordem judicial por um período de dois meses, o que prolongou o sofrimento da beneficiária com dor crônica e limitação funcional, agrava a situação de aflição, configurando dano moral passível de indenização, cujo
quantum
(R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo:

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 35-G da Lei nº 9.656/98; Art. 300, Art. 355, I, Art. 487, I, e Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8005242-07.2024.8.05.0110,
em que figura como Apelante

a

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
,
sendo
Apelad
a

SAMARA RIBEIRO COSTA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.